Tribunal: TJDFT
Processo: 0023131-76.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DECISÃO Nada a prover em relação à requisição retificadora id 16236099, fl. 7, haja vista que este precatório já havia sido retificado por meio da requisição e da decisão de id 8063322, fl. 41 e 44. Ademais, os presente autos foram extintos pelo recebimento do crédito pelos credores, consoante sentença e alvarás de id's 14602958, 15367637, 15367643 e 15367644. Diante do exposto, após o trânsito em julgado da sentença de id 14602958, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Brasília, 28 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto